Tribunal: STF
Processo: AR 2843
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Amauri Palmiro propôs ação rescisória, com pedido liminar, contra a União, buscando a desconstituição, com fundamento nos incisos IV e V do art. 966 do Código de Processo Civil, do acórdão formalizado pela Primeira Turma no RMS 32.743.
    Segundo narra, o Colegiado negou provimento ao recurso ordinário, assentando, ante a necessidade de dilação probatória, inadequada a impetração para exame de legitimidade da Portaria n. 3.076/2010 do Ministério da Justiça, por meio da qual declarada a área da fazenda Santa Alice, situada no Município de Sete Quedas/MS, como parte da Terra Indígena Sombrerito. Aduz a preclusão maior do acórdão, em 18 de fevereiro de 2021. 
    Aponta transgressão aos arts. 20, XI, e 231, § 1º, da Constituição Federal. Sustenta que o local não é tradicionalmente ocupado por indígenas.
    Reportando-se ao verbete n. 650 da Súmula do Supremo, articula com ofensa à coisa julgada.
    Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos do pronunciamento. Busca, no mérito, a desconstituição e, sucessivamente, a concessão da segurança para anular a Portaria n. 3.076/2010 do Ministério da Justiça.
    É o relatório. Decido.
    2. Decisão, formalizada em mandado de segurança, mediante a qual indeferida a ordem em razão da necessidade de dilação probatória não constitui pronunciamento de mérito a desafiar ação rescisória (CPC, art. 966).
    O Supremo, no exame da AR 781, Relator o ministro Amaral Santos, assentou, em 22 de maio de 1969, o descabimento de ação rescisória voltada a desconstituir decisão denegatória, em mandado de segurança, fundada na falta de liquidez e certeza, ante a necessidade de dilação probatória. Eis a síntese do acórdão: 
    NÃO CABE AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE MANDADO DE SEGURANÇA, SE ESTA ASSENTA NA FALTA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO (SÚMULA 304). PEDIDO NÃO CONHECIDO.
    Sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015, que inovou ao admitir, nas hipóteses do art. 966, § 2º, ação rescisória contra pronunciamento judicial em que não examinado o mérito, o Colegiado reafirmou a óptica no tocante a decisão denegatória proferida em mandado de segurança com fundamento na inadequação da via eleita: 
    AÇÃO RESCISÓRIA – DECISÃO RESCINDENDA – MÉRITO – APRECIAÇÃO – AUSÊNCIA – INADEQUAÇÃO. Ante a não apreciação do tema de fundo pelo Supremo, é inadequada a rescisória. 
    (AR 2.821 AgR, Pleno, Relator o ministro Marco Aurélio, julgada em 17 de maio de 2021) 
    Assentada, no acórdão que se busca desconstituir, a necessidade de dilação probatória, e dispondo a parte de ação própria para postular o direito alegado (art. 19 da Lei n. 12.016/2009), não cabe rescisória.
    3. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido, manifestamente inadmissível (RISTF, art. 21, § 1º). Declaro prejudicado o de concessão de tutela de urgência.
    Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de citação da parte ré. 
    4. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 8 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator